Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-24.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA. INICIAL. ADEQUAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CUSTAS COMPLEMENTARES. RECOLHIDAS. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. CELERIDADE. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no transcurso do prazo para cumprimento da determinação de emenda à petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito sem julgamento de mérito em face do indeferimento da petição inicial se deu de forma prematura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de precisão na decisão que determina a emenda da petição inicial somada ao atendimento quanto ao recolhimento das custas complementares no valor máximo, em consonância com a ordem de adequação do valor da causa ao proveito econômico pretendido, desautoriza o indeferimento da petição inicial (art. 321 do Código de Processo Civil).
4. A extinção do processo, no caso, revela-se prematura e em dissonância com os princípios da cooperação, da efetividade, da celeridade e da primazia da resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “É indevida a extinção do processo por indeferimento da petição inicial quando não há indicação clara da pretensão do juízo na determinação de emenda da petição inicial e a parte cumpre parcialmente a ordenança conforme foi possível a ela interpretar”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 290 e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0786245-16.2024.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 10.4.2025; TJDFT, ApCiv 0739485-59.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, Quarta Turma Cível, j. 1o.6.2023.